Tribunal: TJSP
Processo: 0006589-22.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006589-22.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante JOÃO RICARDO DE CAMPOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006589-22.2020.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 0006589-22.2020.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente - 1a Vara das Execuções Criminais
Agravante: João Ricardo de Campos
Agravado: Ministério Público
Voto n. 39470
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo sentenciado
João Ricardo de Campos, contra r. decisão do MM. Juiz de Direito da 1a Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente (fl. 59), que
indeferiu pedido de livramento condicional e progressão de regime, em razão
da ausência do requisito objetivo.
Sustenta ter preenchido o pressuposto objetivo para ambos os
benefícios. Além disso, afirma que a longa pena a cumprir não é óbice ao
deferimento dos requerimentos.
Contraminuta (fls. 30/32).
Decisão mantida (fl. 33).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento
do recurso.
É o relatório.
O inconformismo do agravante não prospera. Reincidente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006589-22.2020.8.26.0482 -Voto no
3
cumpre penas que totalizam 26 anos, 02 meses e 9 dias de reclusão, com
término de cumprimento previsto para 14/7/2028, por crimes hediondo e
comum.
Quanto à progressão, tendo em vista a interrupção do lapso
temporal pela prática de falta grave aos 04/04/2019, não foi atingida parcela
superior a 1/6 das penas no atual regime (vide cálculo de fl. 19/20).
Diferente do alegado pelo recorrente, uma das consequências
da prática da falta grave, ao lado da regressão, é a interrupção do lapso
temporal para a progressão de regime.
Os Tribunais Superiores já se pronunciaram a respeito do
tema. Definiu-se que, para efeito de benefícios (livramento condicional,
comutação ou indulto), a prática de falta grave não é marco interruptivo
objetivo, pois a norma que os disciplina tem previsão específica. De todo
modo, a questão poderá, eventualmente, interferir na análise do mérito
subjetivo, matéria do incidente respectivo. No tocante à progressão de regime
prisional, não há qualquer óbice na interpretação ora combatida, segundo os
mesmos pronunciamentos jurisdicionais e de Tribunais estaduais, deste,
inclusive. Aliás, não se concebe que o sentenciado em regime fechado que
venha a cometer infração grave não tenha resposta estatal pela ação
disciplinar, enquanto outro, em regime intermediário ou aberto, irá, certamente,
regredir, passando a descontar novo lapso a partir da regressão.
Nesse sentido, aliás, é o teor da Súmula 534 do STJ: “A
prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de
regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento
dessa infração”.
Quanto ao livramento condicional, o agravante, reincidente,
também não cumpriu 2/3 da pena relativa ao delito equiparado a hediondo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006589-22.2020.8.26.0482 -Voto no
4
além de 1/2 das demais sanções (vide cálculo de fls. 19/20), obstando a
concessão da benesse.
Assim, ausente o cumprimento do requisito objetivo, a decisão
recorrida deve ser mantida.
No mais, quanto ao requisito subjetivo, ausente manifestação
do juízo de primeiro grau a respeito, descabida qualquer consideração, sob
pena de supressão de instância.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Augusto de Siqueira
relator